Tribunal: TJSP
Processo: 0009102-52.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009102-52.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ROBISON ROGERIO LIMA JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
DERAM PROVIMENTO ao agravo interposto, para reformar a r. decisão agravada
e absolver o agravante da falta grave a ele imputada, com determinação de exclusão
da infração de seu prontuário e de elaboração de novo cálculo de liquidação de penas.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009102-52.2019.8.26.0496 -Voto no 25.805
2
VOTO no 25.805
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0009102-52.2019.8.26.0496
COMARCA: Ribeirão Preto DEECRIM da 6a RAJ
Agravante: ROBISON ROGÉRIO LIMA JÚNIOR
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Penal Decisão que reconheceu falta grave
de posse de entorpecentes em estabelecimento prisional Recurso
buscando a absolvição por ausência de prova de autoria

Inexistência de prova robusta
Depoimentos dos agentes
penitenciários que não tiveram o condão de apontar o sentenciado
como o possuidor das porções de maconha sem dúvidas O fato de
os entorpecentes terem sido encontrados em um corrimão em frente
à cela habitada pelo sentenciado, por si só, não demonstra a autoria
da infração Área externa à cela e que poderia ser acessado por
diversos outros sentenciados Relatos dos agentes públicos que
também não puderam individualizar a conduta do sentenciado,
imputando-a a todos os habitantes da cela Vedação às sanções
coletivas Dado provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
ROBISON ROGÉRIO LIMA JÚNIOR contra a r. decisão de fls. 52/54,
que reconheceu falta grave cometida aos 09.05.2019, e declarou a perda de
1/3 (um terço) dos dias remidos anteriormente à falta, bem como determinou
a interrupção do lapso para a progressão carcerária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009102-52.2019.8.26.0496 -Voto no 25.805
3
Pretende, em síntese, a absolvição da falta grave, sob o
fundamento de se tratar de sanção coletiva (fls. 01/04).
Contrariado o recurso (fls. 61/64) e mantida a r. decisão (fls.
65), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo não provimento do
presente agravo (fls. 74/77).
É o relatório.
O recurso merece ser provido.
O agravante foi acusado a prática de infração disciplinar de
natureza grave, consistente na posse de maconha, nos termos do art. 52 da Lei
de Execução Penal.
Contudo,
os
fatos
não
restaram
suficientemente
comprovados a fim de se atribuir a propriedade das drogas ao agravante.
Senão, vejamos.
O recorrente e seus colegas de cela negaram a propriedade
dos entorpecentes e disseram, em uníssono, que nunca tinham visto uns aos
outros consumindo ou vendendo drogas (fls. 30/32).
De outro lado, os agentes de segurança penitenciária, ao
serem ouvidos na sindicância, relataram que encontraram 09 (nove) porções
de maconha escondidas em um corrimão em frente à cela habitada pelo
agravante e pelos sentenciados José Honório da Silva e Jhonatan Divino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009102-52.2019.8.26.0496 -Voto no 25.805
4
Martins Laurence. Ao serem indagados, todos negaram ter conhecimento de
que ali havia entorpecentes armazenados. O local em que a maconha estava
escondida ficava a 1m da cela que habitavam, logo à sua frente, pelo que
tinham total visão do ponto escolhido, sendo “pouco provável que outro preso
do raio tivesse escondido droga ali, porque se ela fosse encontrada, como de fato
foi, esse preso tinha ciência que 'arrastaria' os presos da cela 62” (fls. 26/27 e
28/29 grifos nossos).
Ora, apesar do decidido a fls. 52/54, não há comprovação de
que os entorpecentes apreendidos fossem mesmo do agravante.
Não se está dizendo que os depoimentos dos agentes
penitenciários não tenham valor probatório. Muito pelo contrário, eles são
dotados de fé pública e não tinham motivos aparentes para incriminar
indevidamente ao sentenciado.
Contudo, eles não puderam atribuir com a certeza necessária
que as porções de maconha encontradas pertenciam ao agravante.
É certo que as drogas estavam em um corrimão próximo à
cela do agravante. Não menos certo, porém, que ele ficava do lado externo da
habitação, com acesso a diversos outros sentenciados, pelo que é temerário
atribuir a ele os entorpecentes, por ser “pouco provável” que outro preso
tenha utilizado aquele ponto como esconderijo.
Ademais, os relatos dos agentes de segurança penitenciária
não foram capazes de individualizar a conduta do apelante, nem mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009102-52.2019.8.26.0496 -Voto no 25.805
5
superficialmente, sendo que as sanções coletivas são expressamente vedadas
pelo art. 45, § 3o, da Lei de Execução Penal.
Portanto, a sindicância é bastante vaga e imprecisa, restando
dúvida bastante razoável de que o agravante tenha cometido a falta grave que
lhe foi imputada, razão pela qual merece ser dela absolvido, com afastamento
das consequências legais.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao agravo interposto, para reformar a r. decisão agravada e
absolver o agravante da falta grave a ele imputada, com determinação de
exclusão da infração de seu prontuário e de elaboração de novo cálculo de
liquidação de penas.
FERNANDO SIMÃO
Relator